Tribunal: TJSP
Processo: 0000478-02.2015.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO – Acidente em rodovia que não tem causa na má prestação de serviço da concessionária – Autora causadora do acidente – Atendimento da concessionária levando-a a ser atendida em hospital.
Afirmação de dano em razão de o seu veículo ser transportado para local apropriado – Inexistência de culpa a ser reconhecida - Ato meramente administrativo - Dano material e moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO – Acidente em rodovia que não tem causa na má prestação de serviço da concessionária – Autora causadora do acidente – Atendimento da concessionária levando-a a ser atendida em hospital.
Afirmação de dano em razão de o seu veículo ser transportado para local apropriado – Inexistência de culpa a ser reconhecida - Ato meramente administrativo - Dano material e moral inexistentes - Apelo improvido.